Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. INCABÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
2. Não há falar em atipicidade da conduta por erro de tipo ou por ausência de dolo do acusado, pois o arcabouço probatório dos autos aponta para a ciência do réu sobre a ilicitude da substância apreendida.
3. A quantidade do entorpecente apreendido (2kg), muito embora seja considerável, não permite o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD, diante da natureza do entorpecente “maconha”, considerado de menor potencial lesivo.
4. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como fundamento da sentença condenatória.
5. A Súmula 231 do col. STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante (RESp 20571811, 2052085 e 1869764).
6. Demonstrado que o réu foi absolvido em grau recursal, dos crimes praticados anteriormente e, preenchidos os demais requisitos do art. 33, § 4o, da LAD, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.
7. É razoável a fração de diminuição de 1/6 (um sexto) para o tráfico privilegiado, tendo em vista o nítido contexto de difusão ilícita e a quantidade de droga apreendida.
8. Mantida a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e, inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
9. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, notadamente o quantum da sanção imposta. Pela mesma razão, não há falar em suspensão da pena, nos termos do art. 77 do CP.
10. Recurso parcialmente provido.